Tribunal: TJMT
Processo: 1010376-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARTUR ALMEIDA DE PINHO - CPF: 054.230.611-56 (REPRESENTANTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE
R$ 118,92 (CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
- RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA - VISA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - EXISTÊNCIA DE 01 NEGATIVAÇÃO POSTERIOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em que a parte Autora alega ter sofrido negativação indevida pela Reclamada, desconhecendo os valores negativados.

2. A Reclamada, em sua defesa, alega que os débitos são devidos, não havendo danos a serem indenizados.

3. Todavia, verifico que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é ilícita, ante a inexistência de vínculo contratual, o que torna indevido o apontamento.

4. Sendo assim, necessário se faz o reconhecimento da majoração dos danos morais, devendo este guardar consonância com a gradação da ofensa sofrida (repercussão na vida econômica do consumidor), bem como com a capacidade econômica do agente causador, sem que isso se torne causa de enriquecimento ilícito e sirva de desestímulo a novas desídias.

5. Consoante extrato de negativação colacionado, se verifica a existência de 01 (uma) negativação posterior, qual seja: R$ 93,93, derivada da empresa Telefonica Brasil S/A Móvel.

6. Outrossim, ante os elementos constantes nos autos, vejo que o dano moral estipulado na sentença está em dissonante com os valores usualmente fixados em situações semelhantes, devendo, pois, ser majorado em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Reforma da sentença para majorar a condenação a título de dando morais do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, narra à parte Recorrente que foi indevidamente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, na quantia de R$ 118,92 (cento e dezoito reais e noventa e dois centavos).

Houve sentença parcialmente procedente, da qual transcrevo, in literis (id. 31597209.):

“(...)Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para: a)
DECLARAR a inexistência do débito
negativado discutido nos autos;
b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Determino que a Reclamada proceda com a baixa da negativação junto ao Órgão de Proteção ao Crédito cuja anotação foi comprovada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de descumprimento da baixa da negativação por parte da Reclamada, e havendo pedido da parte Autora, expeça-se ofício ao respectivo Órgão de Proteção ao Crédito cuja anotação foi comprovada nos autos, para que seja retirado o nome da parte reclamante do cadastro, no que diz respeito ao débito objeto desta demanda.(...)”.

A presente análise se refere a
RECURSO INOMINADO
, em que a parte Autora insurge, requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, id. 31597213.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pugnando seja negado seguimento ao recurso, id. 31597242.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020